Tribunal: TJES
Processo: 5022230-07.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022230-07.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BERTHA DOS SANTOS PAIGEL
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5022230-07.2024.8.08.0035

ORIGEM
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BERTHA DOS SANTOS PAIGEL

RECORRIDO:
TAM LINHAS AEREAS S/A., COMPRA DIRETA GESTÃO DE VIAGENS CORPORATIVAS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DESISTÊNCIA DE PASSAGEM AÉREA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Em síntese, a autora alega ter adquirido passagens aéreas na data de 09/06/2024, com datas de ida e retorno em
29/07/2024
e
02/08/2024
, respectivamente, junto à agência de viagens, para uma viagem com destino a Curitiba. Ao verificar a existência de uma conexão longa, solicitou o cancelamento e o reembolso dos valores das passagens, mas a restituição foi negada. Requer, portanto, a devolução dos valores pagos pela passagem, de forma integral, em dobro e atualizada, bem como indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada não acolheu os argumentos e julgou improcedente os pedidos autorais, de modo que a recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte autora consiste: (i) na solicitação de cancelamento; (ii) na restituição de
valores
(reembolso); e (iii) na configuração de dano extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Da questão processual.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5. Em detida análise dos autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

6. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o julgado, pois a decisão ocorreu com base nos limites do pedido e da causa de pedir.

7. Nesse sentido, examinando-se a petição inicial e a sentença, a recorrente admite ter cometido um erro material ao anexar um "PDF desconfigurado" em vez do áudio da ligação, mas insiste que o número do protocolo foi fornecido e que a sentença "desconsiderou prova essencial" (o protocolo). Ocorreu a inversão do ônus probatório na sentença. Entretanto, a inversão do ônus da prova, conforme o artigo 6º, inciso VIII, do CDC, não exime a parte autora de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, I, do CPC. É flagrante a ausência de provas anexadas pela parte autora sobre quando foi feito o pedido de cancelamento, quanto tempo após a compra e quanto tempo antes da viagem, tornando impossível afirmar que o pedido foi realizado em tempo razoável. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime a parte autora do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Ressalta-se que a parte autora não apresentou qualquer prova apta a demonstrar os danos alegados na exordial.

IV. DISPOSITIVO

8. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)